Tribunal: TJDFT
Processo: 0717663-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717663-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATOR CONTABIL ONLINE EIRELI - ME AGRAVADO: GONCALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - EPP D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FATOR CONTÁBIL ONLINE EIRELI - ME em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos de cumprimento de sentença n. 0706265-80.2020.8.07.0009. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “ Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por GONCALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA -EPP em desfavor de FATOR CONTABIL ONLINE EIRELI - ME. Na sentença de id. 91377170, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes para confirmar a liminar deferida e determinar a parte ré a entregar à parte autora a seguinte documentação: CONTÁBIL: 1) Balanço, D.R.E do Exercício 2019; 2) Balancete Analítico 2019 para inclusão de saldo inicial; 3) Razão 12/2019; 4) Diário FISCAL: 5) Arquivo XML do ano 2019; 6) Faturamento últimos 12 meses; PESSOAL 7) Folha de Pagamento 8) A cópia da última GFIP enviada; 9) Arquivos das últimas obrigações acessórias enviadas do departamento pessoal; 10) Ficha de Registo de todos os funcionários inclusive os desligados no ano de 2020; 11) Login e senha empregador WEB; 12) SPED – Sistema Público Escrituração Contábil; 13) ECD – Escrituração Contábil Digital; 14) ECF – Escrituração Contábil Fiscal; 15) Livro Razão 2019; 16) Livro Diário 2019. Para tanto, foi conferido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de R$ 2.000,00 por dia, limitados a R$60.000,00, a contar da publicação da sentença. Iniciado o cumprimento de sentença, a parte requerida impugnou o pedido, sob o argumento de que já teria juntado a documentação referente à condenação (id. 116385487). A parte requerida foi intimada novamente, no id. 120026261, para que procedesse à juntada dos seguintes documentos: 1) Balanço, D.R.E do Exercício 2019; 3) Razão 12/2019; 4) Diário FISCAL; 6) Faturamento últimos 12 meses; 11) Login e senha empregador WEB; 13) ECD – Escrituração Contábil Digital; 15) Livro Razão 2019; Assim, a parte requerida se manifestou novamente, no id. 121548476, informando o cumprimento da determinação, juntando documentos. Intimada, a parte requerente se manifestou no id. 122295424, na qual alega que não há qualquer comprovante ou recibo que atestem o recebimento dos documentos indicados pela requerida. Além disso, requer a execução da multa cominatória, condenação por litigância de má-fé. É o relatório. Decido. A parte requerida alega ter juntado todos os documentos, conforme determinado no id. 120026261, todavia, compulsando os autos noto que os documentos juntados ainda não atendem ao comando judicial, pois sem a devida assinatura completa e autenticação de praxe e estilo, conforme se nota no Diário e Razão 2019 (Ids 83870930 e 838870933), bem como nos demais documentos juntados com a petição de id. 121548476. Assim, tenho que, embora tenha a multa cominatória sido majorada, ainda não houve atendimento do comando judicial, razão pela qual defiro a execução da multa. Quanto à alegação de litigância de má-fé, a atitude é enquadrável como litigância de má-fé, pois a ré abusa do direito de defesa, altera a verdade dos fatos e mente, inventando a entrega de documentos anteriormente juntados para tentar se livrar do pagamento da multa cominatória. Assim, condeno a executada pela litigância de má-fé, conforme art. 80, II, do CPC, ao pagamento de multa que fixo em 1% do valor atribuído a causa (art. 81). Não obstante a tentativa de execução da multa cominatória, saliento que, conforme anexo, não há instituição financeira cadastrado no CNPJ da executada, conforme anexo, razão pela qual não se pode executar a multa através do sistema SISBAJUD. Intime-se a parte exequente a dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia..” (ID 123794851 dos autos principais ). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 35860591), que a agravada propôs ação de conhecimento postulando a rescisão de contrato de serviços contábeis que mantinha com a agravante, bem como a entrega de documentos que estavam sob sua posse para que os serviços fossem realizados por nova contabilidade. Afirma que o pedido se limitou à rescisão contratual e à obrigação de entregar documentos contábeis para que o serviço fosse realizado por nova empresa de contabilidade. Sendo assim, ao ser intimada para apresentação de documentos, a agravante envidou esforços para enviar os documentos que estavam em sua posse. Além de ter enviado os documentos à agravada, a agravante também, por sua conta própria, entregou os documentos aos órgãos competentes, concluindo a escrituração contábil. Assim, todas suas obrigações foram cumpridas. Sustenta que o alegado inadimplemento ou cumprimento extemporâneo da obrigação de fazer (que não é objeto da lide) não merece prosperar. Patente é o desejo da agravada em enriquecer-se ilicitamente impingindo à parte agravante um prejuízo que a levará à ruína/falência. Diz que a lide deve limitar-se ao pedido inserto na prefacial, sob pena de afrontar o princípio da congruência. Ademais, cabe aos litigantes o respeito ao princípio da boa-fé objetiva. Salienta que ficou demonstrando, de forma inequívoca, que cumpriu integralmente as obrigações insertas na decisão liminar, confirmadas na sentença. Assim, ante a relevância do fundamento (cumprimento integral da obrigação que equivale a garantia do juízo) deve ser atribuído efeito suspensivo, eis que, mesmo diante do cumprimento integral da obrigação, a parte agravante poderá ter seus bens penhorados e levados a leilão o que lhe acarretará graves prejuízos. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, bem como seja o agravo conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de acatar a impugnação ao cumprimento de sentença, quer pelo cumprimento integral da obrigação ou, subsidiariamente, pelo excesso da execução porquanto o pedido e a sentença não prevêem a obrigação de realizar a escrituração contábil, revogando-se a multa de litigância de má-fé imposta pelo juízo de origem. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça no presente agravo de instrumento. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FATOR CONTÁBIL ONLINE EIRELI - ME em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos de cumprimento de sentença n. 0706265-80.2020.8.07.0009. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e seu indeferimento pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Com efeito, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019 do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento, até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2022 16:02:04. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator